Tribunal: STF
Processo: ARE 1578117
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL.



    Ação de obrigação de fazer, cumulada com cobrança. Pretensão autoral de cessação do desconto da pensão previdenciária no montante pago da pensão especial recebida em razão da morte de policial militar no exercício da atividade profissional ou em razão dela, com a consequente restituição dos valores indevidamente descontados. Sentença de procedência do pedido. Apelo do Réu.



    1. Pedido deduzido nos autos com fundamento no art. 26-A, II, da Lei nº 5.260/08, incluído pela Lei nº 7628/17.



    2. Entretanto, no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0170041-31.2019.8.19.0001, realizado em 19/09/2022, o Colendo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, por maioria de votos, declarou a inconstitucionalidade do art. 26-A, da Lei 5.260/08, com redação dada pela Lei nº 7.628/2017.



    3. A inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo é questão de ordem pública e, por isso, pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive, de ofício, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EDcl no AREsp: 1665187/RJ).



    4. Registre-se que a jurisprudência desta Corte Estadual se inclinava para a possibilidade de cumulação das pensões previdenciárias e especial, de policial militar morto em serviço, sem abatimento do valor.



    5. Contudo, diante do efeito vinculante da decisão da supracitada declaração de inconstitucionalidade, a possibilidade de cumulação da pensão especial com a pensão por morte comum, sem abatimento de valor, não mais encontra respaldo legal.



    6. Aplicabilidade à espécie do art. 927, V, do CPC e do art. 103, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.



    7. Precedentes deste Tribunal de Justiça.



    8. SENTENÇA MODIFICADA, EM REMESSA NECESSÁRIA, PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO, DECLARANDO-SE PREJUDICADO O RECURSO DO RÉU.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §§ 2º, 7º e 8º; 153, inciso III; e 155 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente